Tribunal: TJES
Processo: 5001148-59.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001148-59.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEDRA AZUL TURISMO LTDA - EPP
AGRAVADO: ATOL DAS ROCAS OPERADORA DE TURISMO LTDA e outros
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA
–

POSSIBILIDADE
–
EMPRESA QUE ATUA NO MESMO LOCAL DA EXECUTADA, EXERCENDO ATIVIDADE IDÊNTICA
–
EXECUTADO QUE AFIRMA SER SÓCIO-FUNDADOR DA NOVA EMPRESA
–
SOCIEDADE DE FATO COMPROVADA
–
PROMOÇÃO DE
ATOS CONSTRITIVOS
EM MOMENTO ANTERIOR À CITAÇÃO
–
VIABILIDADE
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A doutrina da
disregard of legal entity
permite ao magistrado, quando provocado pela parte ou pelo
Parquet
e, desde que caracterizados que os sócios ou administradores agiram de modo contrário às finalidades estatutárias ou abusaram da personalidade jurídica acarretando prejuízos a terceiros, levantar o véu da pessoa jurídica para vincular e atingir o patrimônio dos sócios.

2.
Os elementos acostados ao instrumento revelam-se suficientes para demonstrar a sociedade de fato entre Carlos Dieter Janousek e Robinson Guedes Acanforado quanto à empresa Transpassaporte Operadora de Turismo Ltda., bem como a existência de grupo econômico entre esta e a executada
ATOL DAS ROCAS OPERADORA DE TURISMO LTDA.
, que operam no mesmo endereço e prestam os mesmos serviços no ramo de turismo.

3.
Configurado, também, o desvio de finalidade das referidas empresas quanto às obrigações inadimplidas pela
ATOL DAS ROCAS OPERADORA DE TURISMO LTDA.
, já que a manutenção de ambas, com sócios formalmente diversos, tornou extremamente dificultosa a satisfação do crédito perseguido pela ora agravante.

4.
Preenchidos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, deve a empresa Transpassaporte Operadora de Turismo Ltda. integrar o polo passivo da presente execução a fim de que responda, com seu patrimônio, pelos débitos inadimplidos pela empresa
ATOL DAS ROCAS OPERADORA DE TURISMO LTDA.
.

5.
Verificados os requisitos legais, mostra-se plenamente possível, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o deferimento de tutela provisória com determinação de atos de constrição patrimonial, não constituindo o ato citatório um pressuposto para tanto.

6
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
PEDRA AZUL TURISMO LTDA. - EPP
, diante da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 4230491), nos autos do “incidente de desconsideração da personalidade jurídica” formulado em desfavor da empresa agravada
ATOL DAS ROCAS OPERADORA DE TURISMO LTDA.
, que indeferiu o pleito de desconsideração.

Em suas razões expostas nos eventos nº 4230332/4230490, sustenta a agravante, em síntese, que
(
I
)
“a empresa Atol das Rocas Operadora de Turismo Ltda. (CNPJ: 06.915.154/0001-40), e a empresa perseguida, Transpassaporte Operadora de Turismo Ltda. (CNPJ nº 16.682.154/0001-40), são, na realidade, empresas coligadas e pertencentes, de forma oculta, ao mesmo grupo econômico” (pag. 12);
(
II
)
“a empresa Transpassaporte Operadora de Turismo Ltda. passou a operar no mesmo endereço onde antes estava estabelecida a empresa agravada, exercendo as mesmas atividades, também sob a gerência do Sr. Carlos Dieter Janousek, sócio da agravada” (fl. pág. 14);
(
III
)
“não se trata de mera coincidência o fato de (i) as empresas Atol das Rocas Operadora de Turismo Ltda. e Transpassaporte Operadora de Turismo Ltda. funcionarem no mesmo estabelecimento comercial, onde uma substituiu a outra; (ii) os e-mails da Atol das Rocas serem respondidos e assinados pelo Grupo Transpassaporte; e (iii) o fato de ambas as empresas terem fortes ligações e gerenciamento do Sr. Carlos Dieter Janousek” (fl. pág. 18);
(IV)
“tanto o Sr. Carlos Dieter Janousek (sócio da Atol das Rocas) quanto o Sr. Robinson Guedes são os sócios e fundadores do “Grupo Transpassaporte”, apenas como estratégia para se ocultar dos seus credores e resguardar o patrimônio social da agravada sob o manto de outra pessoa jurídica” (pág. 20); e que
(V)
“a existência de vínculo operacional entre ambas as empresas denota claramente a confusão patrimonial, além da nítida lesão ao direito de crédito da agravante, praticada em desvio de finalidade, autorizando a inclusão da Transpassaporte Operadora de Turismo Ltda. no polo passivo da ação em referência” (pág. 26).

Na instância originária, a parte exequente, ora agravante, desde de dezembro de 2012, busca a satisfação de seu crédito junto à empresa devedora
ATOL DAS ROCAS OPERADORA DE TURISMO LTDA.
, representado por um cheque emitido por seu sócio-administrador Carlos Dieter Janousek, na data de 28/09/2011, no valor de R$16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), devolvido pelo banco sem provisão de fundos (fl. 22, do processo de referência).

A lei confere às entidades previstas no artigo 44 do Código Civil
1
, personalidade jurídica, sendo que essas gozam de autonomia patrimonial e as suas personalidades não se confundem com as de seus integrantes (universitas distat a singulis). O artigo 1.024 do CC é cristalino em estipular que os bens particulares dos sócios não podem ser executados por dívidas das sociedades, senão depois de executados os bens sociais.

Entretanto, a doutrina da
disregard of legal entity
permite ao magistrado, quando provocado pela parte ou pelo
Parquet
e, desde que caracterizados que os sócios ou administradores agiram de modo contrário às finalidades estatutárias ou abusaram da personalidade jurídica acarretando prejuízos a terceiros, levantar o véu da pessoa jurídica para vincular e atingir o patrimônio dos sócios.

Essa é a chamada teoria maior, segundo a qual somente poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica nas hipóteses de abuso dessa personalidade, sendo este evidenciado por duas situações, quais sejam, o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, previstos no artigo 50 do CC. Acrescente-se que, mediante uma interpretação teleológica deste dispositivo legal
2
, é possível aplicar essa desconsideração de maneira inversa, isto é, a autonomia patrimonial da sociedade é afastada para ser alcançado o seu patrimônio por conta de obrigações contraídas por seus sócios.

Nas relações civis, a excepcionalidade das modalidades de desconsideração advém da necessidade de comprovação dos requisitos mencionados. O desvio de finalidade é tido como o ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica, enquanto isso, a confusão patrimonial é subentendida como a inexistência no campo fático de separação entre o patrimônio da empresa e o dos sócios.

Na situação sob exame, ao efetivar a citação da empresa
ATOL DAS ROCAS OPERADORA DE TURISMO LTDA.
na pessoa de Carlos Dieter Janousek, o oficial de justiça certificou que deixou de promover a penhora de bens para a garantia da execução considerando “que no local atualmente encontra-se instalada a empresa Transpassaporte Operadora de Turismo Ltda.” (fl. 107-verso, do processo de referência).

Em consulta ao Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, verifica-se que a empresa Transpassaporte Operadora de Turismo Ltda., que, de fato, está instalada no mesmo local declarado pela
ATOL DAS ROCAS OPERADORA DE TURISMO LTDA.
, tem como único sócio a pessoa de Robinson Guedes Acanforado.

Tal circunstância formal, todavia, não se coaduna com a realidade fática evidenciada pelo perfil da empresa Transpassaporte Operadora de Turismo Ltda. na rede social
Instagram
, em que consta, de forma expressa, que o executado Carlos Dieter Janousek
é sócio-fundador da referida pessoa jurídica
(imagens colacionadas às páginas 15 e 16, das razões recursais).

Merece também atenção a correspondência eletrônica documentada na fl. 43, do processo de origem, por meio da qual Carlos Dieter Janousek informa o pagamento da primeira parcela do acordo, cujo remetente é “Atol das Rocas – Transpassaporte”. Ao final do documento está aposta a logomarca do “Grupo Transpassaporte”.

Os referidos elementos revelam-se suficientes para demonstrar a sociedade de fato entre Carlos Dieter Janousek e Robinson Guedes Acanforado quanto à empresa Transpassaporte Operadora de Turismo Ltda., bem como a existência de grupo econômico entre esta e a executada
ATOL DAS ROCAS OPERADORA DE TURISMO LTDA.
, que, repita-se, operam no mesmo endereço e prestam os mesmos serviços no ramo de turismo.

Configurado, também, o desvio de finalidade das referidas empresas quanto às obrigações inadimplidas pela
ATOL DAS ROCAS OPERADORA DE TURISMO LTDA.
, já que a manutenção de ambas, com sócios formalmente diversos, tornou extremamente dificultosa a satisfação do crédito perseguido pela ora agravante.

Desse modo, preenchidos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, deve a empresa Transpassaporte Operadora de Turismo Ltda. integrar o polo passivo da presente execução a fim de que responda, com seu patrimônio, pelos débitos inadimplidos pela empresa
ATOL DAS ROCAS OPERADORA DE TURISMO LTDA.
.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência pátria, conforme aresto abaixo colacionado:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE. REQUISITOS. GRUPO ECONÔMICO. SOCIEDADE DE FATO. CARACTERIZAÇÃO. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ATOS CONCRETOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Para que haja o redirecionamento do cumprimento de sentença para pessoas jurídicas alegadamente integrantes do mesmo grupo econômico da executada, deve ser comprovada a existência de grupo econômico e de abuso de personalidade jurídica. 2. A separação das personalidades jurídicas não pode servir, como obstáculo para a satisfação do crédito do exequente, quando é evidente que as empresas exercem suas atividades como se fossem uma só, eis que, possuem identidade de objetivos comerciais, funcionam no mesmo endereço, adotam mesmo nome fantasia, bem como fora emitida duplicata em data recente, por empresa que alegadamente já havia encerrado suas atividades comerciais, o que traz mais um indicativo da sua tentativa de causar prejuízos a eventuais credores, como exigido pelo artigo 50 do Código Civil, mediante o abuso da personalidade jurídica. 3. Com efeito, presentes os requisitos necessários para fins de configuração do abuso da personalidade jurídica, pela confusão patrimonial, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJDF; AGI 07097.81-67.2022.8.07.0000; Ac. 160.0822; Sétima Turma Cível; Relª Desª Gislene Pinheiro; Julg. 27/07/2022; Publ. PJe 12/08/2022)

Outrossim, verificados os requisitos legais, mostra-se plenamente possível, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o deferimento de tutela provisória com determinação de atos de constrição patrimonial, não constituindo o ato citatório um pressuposto para tanto.

Nesse sentido:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO LIMINARMENTE DEFERIDO. Medidas adotadas que visam o cumprimento da ordem liminar, sem que se possa falar em ofensa ao art. 5º, inc, X, da CF. Bloqueio mantido. Recurso a que se nega provimento. (TJSP; AI 2015762-27.2020.8.26.0000; Ac. 13964447; São Paulo; Décima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mauro Conti Machado; Julg. 08/09/2020; DJESP 22/09/2020; Pág. 1845)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado em execução de título extrajudicial. Decisão que indefere o pedido formulado pela exequente de tutela antecipada para o imediato arresto, via penhora on line, das contas e aplicações financeiras do grupo econômico familiar de que fazem parte os agravados. Diante dos cânones do NCPC, artigos 139, IV, e 799, VIII, e se configurados os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência (art. 300 do NCPC), é jurídico o arresto cautelar na instauração ou no trâmite do procedimento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica mesmo antes da citação dos terceiros, mormente quando demonstrada perfunctoriamente confusão patrimonial entre a executada e os terceiros, como no caso. Precedentes. Decisão modificada. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AI 2001357-54.2018.8.26.0000; Ac. 11357668; Tatuí; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Julg. 10/04/2018; DJESP 17/04/2018; Pág. 2010)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para deferir o pleito de que a empresa Transpassaporte Operadora de Turismo Ltda. integre o polo passivo da presente execução, ficando autorizados desde já a realização de atos constritivos contra esta, conforme já deferido em relação à pessoa jurídica
ATOL DAS ROCAS OPERADORA DE TURISMO LTDA
.

É como voto.

1
Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado:

I - as associações;

II - as sociedades;

III - as fundações.

IV - as organizações religiosas;

V - os partidos políticos.

VI - as empresas individuais de responsabilidade limitada.

[...]

2
Nesse sentido: TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11139002999, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/04/2014, Data da Publicação no Diário: 16/04/2014 e TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24139009542, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2013, Data da Publicação no Diário: 16/09/2013.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR

Acompanho o Eminente Relator.